Tribunal: STF
Processo: CJ 6599
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-04
Data de publicação: 1987-02-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LIMITADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL A
PARTICULARES, NÃO SE CONFIGURA O PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A
DESLOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA, QUE REMANESCE COM A JUSTIÇA ESTADUAL.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL DE
SANTA CATARINA.